Tribunal: STF
Processo: RE 115500
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-03-22
Data de publicação: 1988-03-22

Ementa:
VANTAGEM ATRIBUIDA A FUNCIONÁRIOS E SERVIDORES. COMPETÊNCIA.
ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 142 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
- AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL RELATIVA
AO CITADO DISPOSITIVO (SUMULAS 282 E 356).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.